Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716306-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ORACIO DE LIRA, PAULO ORACIO DE LIRA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIAS ORACIO DE LIRA e PAULO ORACIO DE LIRA contra decisão interlocutória (id. 25849424) proferida pela d. Juiz da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (processo no 0711005-48.2020.8.07.0020) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por JOAO ORACIO DE LIRA oposta por MARIA DO SOCORRO DE LIRA LEONCIO DE ABREU e OUTROS, ao apreciar o pedido de reconsideração da decisão que considerou a doação realizada pelo falecido como adiantamento da legítima, assim consignou: “1. Relatório. Cuida-se de pedido de reconsideração de decisão, por meio da qual foi considerada a doação realizada pelo falecido em favor dos herdeiros Paulo Oracio de Lira e Elias Orácio de Lira como adiantamento da legítima (Id. 82560908). Aduziram os herdeiros que resta consignado nas escrituras de doações, de que os bens pertenciam à parte disponível do patrimônio do doador, razão pela qual não há que se falar em antecipação da legítima. Requerem, ainda, análise do pedido de impugnação de Id. 77249200. A Curadoria Especial se manifestou pela concordância do esboço de partilha apresentado (Id. 81928761), na qual foi realizada a compensação em razão do adiantamento da legítima (Id. 83239244). Em contraditório, a inventariante se manifestou por meio do petitório de Id. 85523409. As herdeiras Maria Lucineide Orácio de Lira, Maria das Graças Orácio de Lira, Maria de Lourdes Orácio de Lira e Maria Irene Orácio de Lira se manifestaram nos termos da petição de Id. 85680858. O herdeiro Estevão Orácio de Lira anuiu ao pleito dos donatários, conforme Id. 85681032. O Ministério Público oficiou pela desnecessidade da colação (Id. 86438657). É o relatório. 2. Fundamentação. Na forma do artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente a descendentes importa adiantamento do que lhe cabe da herança. Nesses termos, quanto à liberalidade realizada em vida pelo falecido, em favor dos filhos Paulo Orácio de Lira e Elias Orácio de Lira, incide o regramento do adiantamento da legítima e posterior colação, nos termos do artigo supracitado. Em que pese a regra do artigo 2.006 do Código Civil estabelecer que “a dispensa da colação pode ser outorgada pelo doador em testamento, ou no próprio título de liberalidade”, não se verificou, das escrituras públicas de doação juntadas aos autos, a subsunção à hipótese prevista. Isso porque a simples menção em escritura pública de doação acerca da existência de outros bens necessários à sua subsistência, bem como que a doação não ultrapassa a parte que o doador poderia dispor em testamento, não supre a exigência da colação, salvo se esta for dispensada expressamente pelo doador. (...) 3. Conclusão. Ante o exposto, recebo o esboço de partilha apresentado (Id. 81928761). Quanto ao petitório de Id. 77249200, esclareço que pedidos de prestação de contas e remoção da inventariança devem ser formulados em ação autônoma, conforme rezam os artigos 623 e 550, ambos do CPC. Ainda, indefiro a gratuidade, pois o espólio é composto por bens de valor e poderá arcar com as custas do processo. Assistem razão os herdeiros no que tange à obrigação de todo e qualquer valor atinente aos frutos e rendimentos de bens do espólio ser depositado em conta judicial vinculada aos presentes autos. Conforme decisão de Id. 71153734, intime-se a inventariante para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual quantia percebida a título de aluguéis de imóveis de titularidade do falecido, sob pena de remoção da inventariança. (...)” id. 25849424 Em suas razões recursais (Id. 30016937), os agravantes sustentam, em linha gerais, que o regime de casamento do de cujus, era comunhão universal de bens, podendo, todavia, o falecido dispor da metade de todos os seus bens a herdeiros ou terceiros. Nesse contexto, asseveram que em solicitação a análise das Escrituras Públicas de Doações, junto ao tabelião do 10o Ofício de Notas e Protesto de Ceilândia/DF, foi informado pelo tabelião que em hora nenhuma foi mencionado, no contexto das Escrituras Públicas de Doações, a antecipação da legítima, e sim, um ato de doação. Pontuam que o Juízo a quo não se atentou para os termos da Escritura Pública de Doação, que expressa tacitamente a vontade do de cujus em doar aos seus filhos Paulo e Elias, os bens ali relacionados, o fazendo de livre e espontânea vontade, correspondendo a doação à parte disponível do doador, sem necessidade de trazer os referidos bens à colação. Asseveram, assim, ser necessária a reforma da decisão agravada, para afastar a interpretação de antecipação da legítima, e, em consequência, reconhecer a doação realizada pelo de cujus aos recorrentes. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 25849443 - Pág. 1 e id. 25849444 - Pág. 1). Contraminuta apresentada pelo ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA, representado pelo inventariante Sra. Maria do Socorro de Lira Leoncio de Abreu (id. 26497393), em que argui, preliminarmente, intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Por meio de despacho (id. 26747387), a Desembargadora Relatora Leila Cristina Garbin Arlanch, determinou que se aguardasse o transcurso do prazo de suspensão do processo, concedido na origem, para regularização da representação processual, procedendo-se a alteração do causídico, se o caso, antes de nova conclusão. Foi certificado que a herdeira Maria Luiza Orácio de Lira não regularizou sua representação processual nos autos de origem (despacho de ID 93132441 dos autos de origem), bem como que a referida herdeira não consta na autuação do presente Agravo de Instrumento (id. 29417901). Os agravantes apresentaram petição (id. 29672577) em que requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o andamento processual dos autos originários, até ulterior deliberação deste Colegiado, diante da falta de regularização da representação processual da herdeira Maria Luiza Orácio de Lira, perante o juízo a quo. Para tanto, aduziram que a desídia da herdeira Maria Luiza Orácio de Lira prejudica consideravelmente o direito dos agravantes, podendo causar danos irreparáveis, vez que o processo na origem está intimamente ligado ao objeto principal do presente recurso, qual seja, o afastamento ou não da interpretação da antecipação da legítima, sendo condição sine qua non no que diz respeito à regularidade tributária do processo. O despacho de id. 29986011 oportunizou às partes manifestarem-se acerca de eventual preclusão da matéria afeta à questão do reconhecimento das doações efetuadas como antecipação de legítima, por ter sido objeto de anterior decisão, restringindo-se a decisão agravada em apreciar o pedido de reconsideração. Manifestação dos agravantes (id. 30842649). Manifestação do ESPÓLIO DE JOÃO ORACIO DE LIRA (id. 30855919). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A partir de uma análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontram-se presentes, pois a ausência de regularização da representação processual da herdeira Maria Luiza Orácio de Lira, certificada nos autos (id. 29417901), em tese, poderia acarretar prejuízo aos agravantes, sobretudo se considerar tratar-se os autos de análise acerca de doação levada a efeito por ascendente para descendente e, até mesmo, para resguardar eventuais direitos da própria herdeira Maria Luiza Orácio de Lira. Assim, neste momento em que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Diante destas considerações, buscando evitar prejuízos irreparáveis às partes, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao juízo a quo, solicitando-se informações. Inclua-se as herdeiras MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA, MARIA DAS GRAÇAS ORACIO DE LIRA, MARIA DE LOURDES ORACIO DE LIRA e MARIA IRENE ORACIO DE LIRA na autuação do presente Agravo de Instrumento, porquanto constam no polo ativo da demanda originária. Intime-se as herdeiras MARIA LUCINEIDE ORACIO DE LIRA, MARIA DAS GRAÇAS ORACIO DE LIRA, MARIA DE LOURDES ORACIO DE LIRA, MARIA IRENE ORACIO DE LIRA para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Considerando a participação do Órgão Ministerial na origem (id. 86438657, dos autos originários), vistas à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual